Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603252-79.2018.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 ANDRE SALIBA DEPUTADO FEDERAL
Órgão julgador: RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 ANDRE SALIBA DEPUTADO FEDERAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
18/03/2020
Número: 0603252-79.2018.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 11/10/2018
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Prestação de Contas relativa ao pleito de 2018, por ANDRE SALIBA, CPF:
729.168.429-34, candidato ao cargo de Deputado Federal, pelo Partido Democracia Cristã - DC.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2018 ANDRE SALIBA DEPUTADO FEDERAL
(RESPONSÁVEL)
ANDRE SALIBA (REQUERENTE)
MARCOS ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
65503
66
22/01/2020 12:41 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 55.798

PRESTAÇÃO DE CONTAS 0603252-79.2018.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 ANDRE SALIBA DEPUTADO FEDERAL
REQUERENTE: ANDRE SALIBA
- OAB/PR76805
ADVOGADO: MARCOS ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES
2018.
DEPUTADO
FEDERAL.
APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DAS
CONTAS
FINAIS.
SOBRA
DE
CAMPANHA
DA
CONTA
FEFC.
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE
E
DA
RAZOABILIDADE.
OMISSÃO
DE
GASTO E RECEITA ANTERIOR NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL.
AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE
RELATÓRIOS
FINANCEIROS
NO
PRAZO PREVISTO REFERENTE A
100% DA DOAÇÃO DE CAMPANHA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE
GASTOS COM RECURSOS DO FEFC.
89,69% DAS RECEITAS DECLARADAS
A
ESSE
TÍTULO.
DÍVIDA
DE
CAMPANHA NÃO QUITADA, QUE
EQUIVALE A 16,77% DO TOTAL DE
GASTOS DE CAMPANHA. AUSÊNCIA
DE PROVA DE ASSUNÇÃO PELO
PARTIDO
POLÍTICO.
IRREGULARIDADE
GRAVE.
DESAPROVAÇÃO.
1. A fixação de prazos para a
Prestação de Contas tem como
finalidade garantir a transparência da
Num. 6550366 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 22/01/2020 12:40:53
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20012212404326300000006182492
Número do documento: 20012212404326300000006182492

movimentação
financeira
da
campanha, bem como viabilizar a
necessária fiscalização pela JUSTIÇA
,
ELEITORAL, MINISTÉRIO PÚBLICO
partidos e demais candidatos.
2. A apresentação das contas finais
com atraso é falha de natureza formal
que enseja a anotação de ressalva,
desde que não haja prejuízo à
atividade fiscalizatória.
3. A existência de sobra de campanha
de R$ 333,02, oriundo da conta
“FEFC”,
que
corresponde
a
aproximadamente 0,89% do total de
recursos arrecadados na campanha,
diante do reduzido valor, autoriza a
aplicação
dos
princípios
da
razoabilidade
e
proporcionalidade,
ensejando ressalva, com determinação
de recolhimento do valor ao Tesouro
Nacional, nos termos do art. 53, § 5º da
Res.-TSE 23.553/2017.
4. A omissão, na prestação de contas
parcial, de gastos realizados e receitas
recebidas em data anterior à sua
entrega,
configura
impropriedade
sanável, que não impede a fiscalização
pela
Justiça
Eleitoral,
se
as
informações pertinentes constaram na
prestação de contas final. Precedentes
desta Corte Eleitoral e do TSE.
5. A exigência de envio de relatórios
financeiros e prestação de contas
parcial durante o desenvolvimento da
campanha eleitoral tem o objetivo de
conferir transparência ao processo,
viabilizando
a
fiscalização
concomitante, bem como informar ao
eleitor de onde provêm os recursos
utilizados pelo seu candidato.
6. A ausência de apresentação dos
relatórios
financeiros
no
prazo
previsto no art. 50, I da Res.-TSE
23.553/2017
no
montante
que
corresponde a 100% do valor das
receitas financeiras arrecadadas na
campanha
eleitoral,
ainda
que
Num. 6550366 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 22/01/2020 12:40:53
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20012212404326300000006182492
Número do documento: 20012212404326300000006182492

prestadas as informações das doações
na
prestação
de
contas
final,
inviabiliza a aplicação dos princípios
da razoabilidade e proporcionalidade e
enseja a desaprovação das contas.
7. As inconsistências nas despesas
pagas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) que representam
89,69% do total das receitas recebidas,
é irregularidade grave que afasta a
aplicação
dos
princípios
da
proporcionalidade e da razoabilidade e
enseja a desaprovação das contas.
8. A ausência de comprovação do
pagamento de despesas realizadas
com
o
Fundo
Especial
de
Financiamento de Campanha (FEFC)
impõe a devolução do valor ao
Tesouro Nacional.
9. A existência de dívida de campanha
não assumida pelo partido, que
equivale a 16,77% do total de gastos
de campanha, constitui irregularidade
grave e acarreta a desaprovação das
contas.
10. Contas desaprovadas, com a
determinação de devolução de R$
28.701,67 ao Tesouro Nacional, nos
termos do art. 82, § 1º e do
recolhimento do valor de R$ 333,02 ao
Tesouro Nacional, nos termos do art.
53,
§
5º,
ambos
da
Res.-TSE
23.553/2017.
11. Desaprovação das contas.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 21/01/2020
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR:

Num. 6550366 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 22/01/2020 12:40:53
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20012212404326300000006182492
Número do documento: 20012212404326300000006182492

I - RELATÓRIO
Cuida-se de prestação de contas apresentada por
, filiado ao DC,
ANDRÉ SALIBA
candidato não eleito ao cargo de Deputado Federal nas eleições de 2018 (id. 274901).
Os recursos utilizados em campanha totalizaram R$ 37.200,00, sendo R$
4.000,00 provenientes de doações estimáveis em dinheiro oriundos de pessoas físicas, R$
300,00 atinentes à doações estimáveis em dinheiro de recursos de outros candidatos da fonte
“Outros Recursos”, R$ 900,00 alusivas à doações estimáveis em dinheiro oriundos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha e R$ 32.000,00 referentes à recursos financeiros
advindos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha.
Não houve o repasse de recursos financeiros oriundos do Fundo Partidário ao
candidato.
Em parecer conclusivo (id. 274901) a Seção de Contas Eleitorais e Partidárias
deste Tribunal concluiu que remanesceram diversas irregularidades e, com fundamento no art.
77, III da Res.-TSE 23.553/2017, manifestou-se pela
das contas.
desaprovação
O prestador apresentou manifestação (id. 5202066) e juntou novos documentos
(ids 565516 à 5627466).
A
, na mesma linha adotada pelo
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
órgão técnico, manifestou-se pela
das contas apresentadas (id. 5629216).
desaprovação
Em novo parecer conclusivo (id. 5663316) a Seção de Contas Eleitorais e
Partidárias deste Tribunal concluiu que remanesceram as seguintes anormalidades:
i) intempestividade na entrega da prestação de contas final, em 26/11/2018;
ii) descumprimento quanto à entrega dos relatórios financeiros de campanha no
prazo estabelecido pela legislação eleitoral;
iii) sobras de campanha de recursos do FEFC no valor de R$ 333,02, sem
comprovante de recolhimento ao Tesouro Nacional;
iv) doações recebidas e gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial
de entrega da prestação de contas parcial, mas não informados à época;
v) irregularidade nas despesas realizadas com recursos do FEFC; e
vi) dívidas de campanha declaradas na prestação de contas decorrentes do não
pagamento de despesas contraídas na campanha, no montante de R$ 6.240,00, sem
apresentação da documentação comprobatória de assunção de dívida.
Posto isso, com fundamento no art. 77, II da Res.-TSE 23.553/2017 e tendo em
vista o relatado no parecer conclusivo, manifestou-se pela
das contas
desaprovação
apresentadas pelo candidato.
Num. 6550366 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 22/01/2020 12:40:53
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20012212404326300000006182492
Número do documento: 20012212404326300000006182492

A
, na mesma linha adotada pelo
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
órgão técnico, manifestou-se pela
das contas apresentadas (id. 6012216).
desaprovação
É o relatório.

II – VOTO

A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias apresentou parecer conclusivo,
manifestando-se pela desaprovação das contas, apontando as seguintes inconsistências:

II.i. Apresentação intempestiva das contas finais
No caso em exame, a primeira irregularidade apontada pelo Setor Técnico
refere-se à intempestividade na entrega da prestação de contas final.
A respeito, na esteira do art. 29, III da Lei 9.504/1997, o
do art. 52 da
caput
Res.-TSE 23.553/2017 assim dispõe:
Art. 52. As prestações de contas finais referentes ao primeiro turno de
todos os candidatos e de partidos políticos em todas as esferas devem
ser prestadas à Justiça Eleitoral até o trigésimo dia posterior à realização
das eleições.
Com efeito, a fixação de prazos para a prestação de contas tem como finalidade
garantir a transparência da movimentação financeira da campanha, bem como viabilizar a
necessária fiscalização pela Justiça Eleitoral, Ministério Público, partidos e demais candidatos.
Conforme apontado no parecer técnico conclusivo (id. 5706816), o candidato
prestou as contas finais de campanha de forma intempestiva, em 26/11/2018, ou seja, 20 dias
após o prazo previsto no artigo anteriormente reproduzido.
Contudo, a apresentação intempestiva da prestação de contas final, no caso
concreto, não pode ser considerada grave, tendo em vista que não dificultou - ou o fez
minimamente - a análise e fiscalização da movimentação financeira havida, tratando-se de
falha de natureza meramente formal, não comprometendo a regularidade das contas.
Nesses termos é a jurisprudência desta Corte:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. CANDIDATO.
DEPUTADO FEDERAL. ENTREGA INTEMPESTIVA DAS CONTAS
FINAIS. SITUAÇÃO FISCAL DO PARTIDO. IDENTIFICAÇÃO DA
ORIGEM DO RECURSO. UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO DO
CANDIDATO. BEM DECLARADO NO REGISTRO DE CANDIDATURA.
POSSIBILIDADE. EXTRATOS BANCÁRIOS NÃO CONSOLIDADOS.
Num. 6550366 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 22/01/2020 12:40:53
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20012212404326300000006182492
Número do documento: 20012212404326300000006182492

EXISTÊNCIA DE FALHAS FORMAIS QUE NÃO COMPROMETEM A
REGULARIDADE DAS CONTAS. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
1. A apresentação intempestiva das contas finais não implica, por si só, a
desaprovação das contas. Sendo possível o exame das contas, a
intempestividade constitui irregularidade formal, ensejando a anotação de
ressalvas.
[...]
Aprovação das contas com ressalvas.
(PC 0602456-88.2018.6.16.0000, Acórdão nº 54.715, Rel. Des. Tito
Campos de Paula, DJ 18/06/2019)
Portanto, como não houve prejuízo à atividade fiscalizatória, merece apenas o
apontamento de ressalva, nos termos do art. 77, II da Res.-TSE 23.553/17.

II.ii. Sobras de campanha de recursos do FEFC no valor de R$ 333,02, sem
comprovante de recolhimento ao Tesouro Nacional
A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias apontou a existência de recursos da
conta destinada a movimentação do FEFC que não foram utilizados durante a campanha
eleitoral, no valor de R$ 333,02, sem o devido recolhimento ao Tesouro Nacional, em
desacordo com o previsto no art. 53, § 5º, da Res.-TSE 23.553/2017, que estabelece o
seguinte:
§ 5º Os valores do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC)
eventualmente não utilizados não constituem sobras de campanha e devem
ser recolhidos ao Tesouro Nacional integralmente por meio de Guia de
Recolhimento da União (GRU) no momento da prestação de contas.
Em que pese a irregularidade, o valor não se mostra relevante, uma vez que o
montante de R$ 333,02 (trezentos e trinta e três reais e dois centavos) equivale a 0,89% do
total de R$ 37.200,00 (trinta e sete mil e duzentos reais) de recursos gastos na campanha
eleitoral, o que autoriza a aprovação com ressalvas das contas, em face dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade. Nesta esteira, é o entendimento do TSE:
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. CANDIDATO. CAMPANHA ELEITORAL. ELEIÇÕES 2016.
1. A jurisprudência firmada nesta Corte Superior é no sentido de ser possível
a aprovação das contas com ressalvas quando as irregularidades alcançarem
montante diminuto em relação ao total arrecadado pelo candidato - seja do
ponto de vista absoluto, seja do ponto de vista relativo e em termos
percentuais - e desde que não esteja evidenciada a má-fé.
2. Considerando que se trata de campanha de vereador de interior - na qual
normalmente os valores arrecadados são ínfimos -, bem como que a
jurisprudência do TSE tem admitido a aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade em percentuais de até 5% em
campanhas mais expressivas - o que corresponde a altas somas de dinheiro
Num. 6550366 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 22/01/2020 12:40:53
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20012212404326300000006182492
Número do documento: 20012212404326300000006182492

-, afigura-se viável a aprovação das contas com ressalvas na espécie, em que
se trata de valor diminuto em termos absolutos e haja vista a ausência de
má-fé ou dolo por parte da candidata. [...]
(REspE nº 27409, rel. Min. Admar Gonzaga, DJE 10/11/2017)
Assim, tendo em vista que a irregularidade existente não comprometeu a
apreciação da prestação de contas, suficiente a aposição de ressalvas devendo o candidato
realizar o recolhimento do valor de R$ 333,02 (trezentos e trinta e três reais e dois centavos) ao
Tesouro Nacional, por meio de GRU, nos termos do supracitado art. 53, § 5º da Res.-TSE
23.553/2017.

II.iii. Doações recebidas e gastos eleitorais realizados em data anterior à
data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não informados à época
Foram detectadas doações recebidas e a realização de gastos eleitorais em data
anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não informados à época,
em desobediência ao comando do art. 50, § 6º, da Res.-TSE 23.553/2017, que tem a seguinte
redação:
Art. 50. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as
campanhas eleitorais, a entregar à Justiça Eleitoral, para divulgação em
página criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento
de sua campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do
recebimento;
II - relatório parcial discriminando as transferências do Fundo Partidário e do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), os recursos
financeiros e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem como os gastos
realizados.
§ 1º A prestação de contas parcial de que trata o inciso II do caput deve ser
feita em meio eletrônico, por intermédio do SPCE, com a discriminação dos
recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro para financiamento da
campanha eleitoral, contendo, cumulativamente:
I - a indicação dos nomes, do CPF das pessoas físicas doadoras ou do CNPJ
dos partidos políticos ou dos candidatos doadores;
II - a especificação dos respectivos valores doados;
III - a identificação dos gastos realizados, com detalhamento dos
fornecedores.
[...]
§ 3º O relatório financeiro de campanha será disponibilizado pelo Tribunal
Superior Eleitoral na sua página na internet em até 48 (quarenta e oito) horas,
ocasião em que poderão ser divulgados também os gastos eleitorais
declarados, bem como as doações estimáveis em dinheiro.
Num. 6550366 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 22/01/2020 12:40:53
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20012212404326300000006182492
Número do documento: 20012212404326300000006182492

§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por
meio do SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano
eleitoral, dela constando o registro da movimentação financeira e/ou estimável
em dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o dia 8 de setembro do
mesmo ano.
§ 5º No dia 15 de setembro do ano eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral
divulgará, na sua página na internet, a prestação de contas parcial de
campanha de candidatos e partidos políticos com a indicação dos nomes, do
CPF ou CNPJ dos doadores e dos respectivos valores doados (Lei nº
9.504/1997, art. 28, § 4º, inciso II, e § 7º).
§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos
pode caracterizar infração grave, a ser apurada na oportunidade do
julgamento da prestação de contas final.
§ 7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros
de que trata o inciso I do caput deve ser examinada, de acordo com a
quantidade e os valores envolvidos, na oportunidade do julgamento da
prestação de contas, podendo, conforme o caso, levar à sua rejeição.
[...]
No caso em exame, os dados apresentados no parecer técnico, referentes às
doações são os seguintes:
Os dados apresentados no parecer técnico, referentes aos gastos são os
seguintes:
A determinação de envio de relatórios financeiros e prestação de contas parcial
durante o desenvolvimento da campanha eleitoral tem o objetivo de conferir transparência ao
processo, viabilizando a fiscalização simultânea, bem como informar ao eleitor de onde provêm
os recursos utilizados pelo seu candidato.
No entanto, a inobservância desse regramento vem sendo considerada pela
jurisprudência do
como uma mera impropriedade, a
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
ensejar apenas a aposição de ressalva, mas desde que as informações anteriormente omitidas
sejam declaradas na Prestação de Contas final, permitindo a necessária fiscalização pela
. Confira-se:
JUSTIÇA ELEITORAL
ELEIÇÕES 2014. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CAMPANHA. CANDIDATO.
CARGO. PRESIDENTE DA REPÚBLICA E VICE. PARTIDO VERDE.
IRREGULARIDADE. OMISSÃO DE RECEITAS NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL. IRREGULARIDADE SUPERADA NA APRESENTAÇÃO
DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL. VERIFICAÇÃO DA REGULARIDADE
DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA CAMPANHA. PRECEDENTES.
CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
1. A omissão de receita ou despesa na prestação de contas parcial não
acarreta, por si só, a desaprovação das contas, uma vez que a falha pode ser
Num. 6550366 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 22/01/2020 12:40:53
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20012212404326300000006182492
Número do documento: 20012212404326300000006182492

sanada na prestação de contas final, sem prejuízo da verificação da
regularidade da movimentação financeira das campanhas, consoante
jurisprudência perfilhada por este Tribunal nas Eleições 2014.
2. No caso, as receitas omissas nas contas parciais foram superadas com a
apresentação das contas finais, configurando falha meramente formal que não
tem o condão de macular a confiabilidade das contas e, por isso, não enseja
sua desaprovação.
3. Contas aprovadas com ressalva.
(PC nº 99349, rel. Min. Edson Fachin, DJe 15/08/2019)
E, com efeito, esta Corte paranaense perfilha do mesmo entendimento:
ELEIÇÕES 2018 – PRESTAÇÃO DE CONTAS – LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.553 – IRREGULARIDADE FORMAL QUE NÃO
COMPROMETE A ANÁLISE DAS CONTAS E A FISCALIZAÇÃO PELA
JUSTIÇA ELEITORAL – CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
1. A omissão de receita ou despesa na prestação de contas parcial não
enseja a desaprovação das contas quando não impedir a fiscalização por
parte da Justiça Eleitoral e quando a falha for devidamente corrigida quando
da apresentação das contas definitivas. Inteligência do artigo 50, § 6º, da
Resolução TSE nº. 23.553.
2. Contas aprovadas com ressalvas.
(PC nº 0602904-61.2018.6.16.0000, Des. Luiz Fernando Wowk Penteado, j.
em 30/11/2018)
No caso em exame, o candidato, no momento da apresentação da prestação de
contas final, declarou todas as doações recebidas e as despesas então não indicadas na
parcial e o órgão técnico apontou não ter havido prejuízo na análise das contas, permitindo a
fiscalização das receitas.
Portanto, tratando-se de impropriedade que não inviabilizou a atividade
fiscalizatória, é o caso de aposição tão somente de ressalva.
As irregularidades acima analisadas são ensejadoras de ressalvas. Todavia, as
anormalidades a seguir não permitem a aprovação das contas, nem mesmo com aposição de
ressalvas, porquanto tratam-se de falhas graves, que comprometem a análise da
movimentação financeira do prestador.

II.iv. Descumprimento quanto à entrega dos relatórios financeiros de
campanha no prazo estabelecido
A segunda irregularidade apontada no parecer técnico conclusivo refere-se ao
descumprimento quanto à entrega dos relatórios financeiros de campanha no prazo
estabelecido pelo art. 50, I da Res.-TSE 23.553/17, que assim dispõe:
Num. 6550366 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 22/01/2020 12:40:53
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20012212404326300000006182492
Número do documento: 20012212404326300000006182492

Art. 50. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as
campanhas eleitorais, a entregar à Justiça Eleitoral, para divulgação em
página criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento
de sua campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do
recebimento;
[...]
§ 2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput serão
informados à Justiça Eleitoral, por meio do SPCE, em até 72 (setenta e duas)
horas contadas a partir da data de recebimento da doação, considerando-se
data de recebimento a de efetivo crédito nas contas bancárias de campanha,
sempre que a arrecadação for realizada por cartão de crédito ou mecanismo
de financiamento coletivo.
§ 3º O relatório financeiro de campanha será disponibilizado pelo Tribunal
Superior Eleitoral na sua página na internet em até 48 (quarenta e oito) horas,
ocasião em que poderão ser divulgados também os gastos eleitorais
declarados, bem como as doações estimáveis em dinheiro.
A norma em regência determina que as doações devem ser informadas de forma
contemporânea ao recebimento, dentro de um limite de 72 horas. A exigência de envio de
relatórios financeiros e prestação de contas parcial durante o desenvolvimento da campanha
eleitoral tem o objetivo de conferir transparência ao processo, viabilizando a fiscalização
simultânea, bem como informar ao eleitor de onde provêm os recursos utilizados pelo seu
candidato.
Contudo, esta Corte Eleitoral já decidiu que a extrapolação do prazo de 72 horas
para o envio de relatórios financeiros de campanha configura falha de natureza formal, desde
que não constitua volume extenso de recursos e que seja sanada na Prestação de Contas,
conforme os seguintes precedentes:
1. O atraso na entrega dos relatórios financeiros de campanha, por si só, não
impede a verificação da movimentação financeira dos candidatos. Sendo de
pequena monta, não justifica a rejeição das contas.
(PC nº 0602619-68.2018.6.16.0000, Acórdão nº 54538, rel. Jean Carlo Leeck,
Publicado em Sessão, Data 17/12/2018)
1. O atraso no envio das informações do relatório financeiro para divulgação
na internet previsto no artigo 50, I, da Resolução TSE 23.553, embora frustre,
em certa medida, a transparência desejável ao processo de financiamento de
campanha, é falha sanável com a declaração de toda a movimentação
financeira na prestação de contas final.
(PC nº 0602671-64.2018.6.16.0000, Acórdão nº 54572, Rel. Des. Gilberto
Ferreira, Publicado em Sessão, Data 17/12/2018)
No caso em apreço, o prestador deixou de encaminhar os relatórios financeiros
na data fixada em relação às seguintes doações (id. 5663316):
Num. 6550366 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 22/01/2020 12:40:53
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20012212404326300000006182492
Número do documento: 20012212404326300000006182492

Esta Corte Eleitoral já decidiu que a ausência de apresentação dos relatórios
financeiros no prazo previsto no art. 50, I da Res.-TSE 23.553/2017, autoriza a aposição de
ressalva, quando prestadas as informações das doações na prestação de contas final e desde
que o montante não seja significativo em relação ao valor final arrecadado na campanha
. (PC n 0602205-70.2018.6.16.0000, Acórdão n 54696 de 16/05/2019, Rel. Jean Carlo
eleitoral
Leeck).
Contudo, na espécie, analisando-se a tabela acima, verifica-se que a soma dos
valores arrecadados sem apresentação dos relatórios financeiros no prazo legal totaliza R$
32.000,00, ou seja, 100%
pelo candidato, o que
do total das receitas financeiras arrecadadas
afasta a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e enseja, além de outro
tópico que será abordado, a desaprovação das contas.

II.v. Irregularidade nas despesas realizadas com recursos do FEFC
Constou no parecer conclusivo que houve repasse ao candidato de recursos
provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha no montante de R$
32.000,00. Ainda, constou que o prestador lançou na prestação de contas que realizou
despesas no valor de R$ 31.666,98, mas somente comprovou o valor de R$ 3.298,33.
Assim, os gastos realizados com recurso do FEFC estariam irregulares, em
afronta ao contido no art. 56, II da Res.-TSE 23.553/2017, que estabelece o seguinte:
Art. 56. Ressalvado o disposto no art. 65 desta resolução, a prestação de
contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, deve ser composta, cumulativamente:
II – pelos seguintes documentos na forma prevista no §1º deste artigo:
c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais
realizados com recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), na forma do art. 63 desta
resolução;
(...)
Destaca-se que o art. 63 da Res.-TSE 23.553/2017 estabelece que a
comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal idôneo, senão
vejamos:
Art. 63. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome dos candidatos e partidos políticos,
Num. 6550366 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 22/01/2020 12:40:53
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20012212404326300000006182492
Número do documento: 20012212404326300000006182492

sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição
detalhada, o valor da operação e a identificação do emitente e do destinatário
ou dos contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
§ 1º Além do documento fiscal idôneo a que se refere o caput, a Justiça
Eleitoral poderá admitir, para fins de comprovação de gasto, qualquer meio
idôneo de prova, inclusive outros documentos, tais como:
I - contrato;
II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;
III - comprovante bancário de pagamento; ou
IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social
(GFIP).
§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da
legislação aplicável, a comprovação da despesa pode ser feita por meio de
recibo que contenha a data de emissão, a descrição e o valor da operação ou
prestação, a identificação do destinatário e do emitente pelo nome ou razão
social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura do prestador de serviços.
O setor técnico apontou que foram comprovados apenas os seguintes gastos:
Assim, houve o repasse ao candidato de recursos provenientes do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha no montante de R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais)
com a apresentação de notas fiscais no valor total de R$ 3.298,33 (três mil, duzentos e noventa
e oito reais e trinta e três centavos), restando sem comprovação a quantia de R$ 28.701,67
(vinte e oito mil, setecentos e um reais e sessenta e sete reais).
Destaca-se, ainda, que, por se tratar de despesas pagas com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha - FEFC, a utilização irregular enseja a devolução dos
valores ao Tesouro Nacional, na forma do art. 82, § 1º da Res.-TSE nº 23.553/2017, de
seguinte teor:
Art. 82. A aprovação com ressalvas da prestação de contas não obsta que
seja determinada a devolução dos recursos recebidos de fonte vedada ou a
sua transferência para a conta única do Tesouro Nacional, assim como dos
recursos de origem não identificada, na forma prevista nos arts. 33 e 34 desta
resolução.
§ 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos do
Fundo Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) ou a sua utilização indevida, a decisão que julgar as contas
Num. 6550366 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 22/01/2020 12:40:53
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20012212404326300000006182492
Número do documento: 20012212404326300000006182492

determinará a devolução do valor correspondente ao Tesouro Nacional no
prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado, sob pena de remessa de
cópia digitalizada dos autos à representação estadual ou municipal da
Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança.
§ 2º Na hipótese do § 1º, incidirão juros moratórios e atualização monetária,
calculados com base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública,
sobre os valores a ser recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da
ocorrência do fato gerador até a do efetivo recolhimento, salvo se tiver sido
determinado de forma diversa na decisão judicial.
Observa-se que, nos termos da jurisprudência desta Corte, a desaprovação das
contas em virtude dessa irregularidade poderia ser superada através da aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, caso o valor da despesa fosse diminuto.
Entretanto, no caso em apreço, a irregularidade abarca aproximadamente 89,69%
do total de recursos recebidos do FEFC, ensejando a desaprovação das contas.
Novamente, por se tratar de despesas pagas com recursos do FEFC, mister a
devolução do valor irregular ao Tesouro Nacional, no montante de R$ 28.701,67 (vinte e oito
mil, setecentos e um reais e sessenta e sete reais), na forma do art. 82, § 1º da Res.-TSE
23.553/2017.

II.vi. Dívida de campanha
Constou no parecer conclusivo a existência de dívidas de campanha declaradas
na prestação de contas, decorrentes do não pagamento de despesas contraídas na campanha,
no montante de R$ 6.240,00, sem apresentação dos documentos obrigatórios elencados no
art. 35, §§ 2º e 3º da Res.-TSE 23.553/2017, que estabelece o seguinte:
§ 2º. Eventuais débitos de campanha não quitados até a data fixada para a
apresentação da prestação de contas podem ser assumidos pelo partido
político.
§ 3º. A assunção da dívida de campanha somente é possível por decisão do
órgão nacional de direção partidária, com apresentação, no ato da prestação
de contas final, de:
I – acordo expressamente formalizado, no qual deverão constar a origem e o
valor da obrigação assumida, os dados e a anuência do credor;
II – cronograma de pagamento e quitação que não ultrapasse o prazo fixado
para a prestação de contas da eleição subsequente para o mesmo cargo;
III – indicação da fonte dos recursos que serão utilizados para a quitação do
débito assumido.
Na espécie, verifica-se a existência de dívida de campanha no valor de R$
6.240,00, porém, não há nos autos documentos que comprovem a assunção dessa dívida pelo
partido político, e não houve manifestação do prestador quanto à irregularidade.
Num. 6550366 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 22/01/2020 12:40:53
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20012212404326300000006182492
Número do documento: 20012212404326300000006182492

A existência de dívidas de campanha, não assumidas pelo partido atesta a falta
de planejamento financeiro e o descaso do candidato, ensejando a desaprovação das contas.
Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte:
ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.553 - DÍVIDA DE CAMPANHA DESAPROVAÇÃO.
1. A existência de dívida de campanha, sem assunção do partido, no valor de
R$ 138.959,57, que corresponde a 12,67% do total de despesas, atesta a
falta de planejamento financeiro e o descaso do candidato, ensejando a sua
desaprovação.
2. Contas desaprovadas.
(PC n 0602801-54.2018.6.16.0000, Acórdão n 54518 de 12/12/2018, Rel.
Des. LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO, Publicado em Sessão, Data
13/12/2018)
Assim, a existência de dívida de campanha não assumida pelo Partido no
montante de R$ 6.240,00, que equivale a aproximadamente 16,77% do total de gastos de
campanha (R$ 37.200,00), é irregularidade grave que conduz à desaprovação das contas.

III - CONCLUSÃO
Assim, na esteira do parecer técnico da Seção de Contas Eleitorais e Partidárias
e da
, voto no sentido de
as contas
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
DESAPROVAR
prestadas relativas às eleições de 2018 apresentadas por
, com determinação
ANDRÉ SALIBA
de recolhimento do valor de R$ 28.701,67 (vinte e oito mil, setecentos e um reais e sessenta e
sete centavos) ao Tesouro Nacional, referente aos valores do FEFC cujo gasto não foi
devidamente comprovado, mais R$ 333,02 (trezentos e trinta e três reais e dois centavos),
relativos à sobra de campanha de FEFC , cujo recolhimento não foi comprovado, na forma dos
arts. 53, § 5º c/c 82, § 1º, ambos da Res.-TSE 23.553/2017, totalizando R$ 29.034,69 (vinte e
nove mil e trinta e quatro reais e sessenta e nove centavos).
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0603252-79.2018.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR:
DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - REQUERENTE: ANDRE SALIBA - Advogado do(a)
REQUERENTE: MARCOS ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA - PR76805.
DECISÃO
Num. 6550366 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 22/01/2020 12:40:53
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20012212404326300000006182492
Número do documento: 20012212404326300000006182492

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto do
Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Gilberto Ferreira. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Tito Campos de Paula, Desembargador
Luiz Fernando Wowk Penteado, Rogério de Assis, Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago
Paiva dos Santos e Roberto Ribas Tavarnaro - Substituto em exercício. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 21.01.2020.

Num. 6550366 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 22/01/2020 12:40:53
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20012212404326300000006182492
Número do documento: 20012212404326300000006182492